Tribunal: STF
Processo: RE 1577138
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 162, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA FTL E PELOS PARTICULARES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI . OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES ÀS CUSTAS DO PARTICULAR. RECURSO DA FTL PROVIDO. RECURSO DOS PARTICULARES IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 172), foram rejeitados (Doc. 197).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 208), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 6º; e 109, I, da CF/1988



    Preliminarmente, defende a incompetência da Justiça Federal para análise e julgamento do presente processo, pois “a demanda envolve a FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A e particulares, não havendo manifestação da União sobre o seu interesse na lide, assim como inexiste interesse direto da autarquia federal DNIT no pleito” (Doc. 208, fl. 7).



    Ressalta que “a figura processual do DNIT é meramente reflexa, ou seja, um conceito negativo à definição de partes que não o classifica como parte no processo. Assim, na presente situação, as hipóteses previstas no art. 109, I, da CF/88 não se mostram preenchidas para a configuração da Justiça Federal como competente no julgamento da ação” (Doc. 208, fl. 8).



    Alega que morava na região objeto de litígio há mais de uma década, bem como que ocupou o imóvel com patente boa-fé, com estabelecimento de famílias e sem qualquer ciência das amarrações técnico-jurídicas de seu terreno. 



    Destaca, ainda, que a área ocupada “nunca teve qualquer destinação social pela Administração Pública” (Doc. 208, fl. 12), de modo que “determinar a demolição de residências humildes em uma área sempre posta de lado pelo ente federativo, é irrazoável e desproporcional” (Doc. 208, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 237).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 208, fl. 6):



    “V – PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL Conforme determina o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, e os artigos 1.035, 1.036 e 1.039, do Código de Processo Civil, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. 



    Inicialmente, cumpre elucidar que a caracterização da existência de repercussão geral está condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam, relevância e transcendência. Sobre o assunto, afirma a melhor doutrina que: (...)



    Pois bem. No tocante à relevância, cabe esclarecer, conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, que basta que a controvérsia seja importante sob uma das perspectivas apontadas, isto é, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e não todos cumulativamente (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT).



    Ora, a questão constitucional enfrentada no presente Recurso Extraordinário é extremamente relevante. Especialmente por ser uma matéria em patente conflito com o direito à moradia, que engloba o mínimo existencial de direitos que um cidadão possui. Violar tal premissa é atingir, além dos direitos fundamentais de uma pessoa, a razoabilidade e proporcionalidade das decisões, também asseguradas pela Carta Magna. 



    Com efeito, constata-se facilmente a transcendência da presente causa, ante os inúmeros casos idênticos já judicializados, fazendo com que a decisão do presente recurso repercuta em milhares de processos em todo o País, promovendo a segurança jurídica, uniformizando a jurisprudência e desestimulando a interposição de novos recursos idênticos.



    Com efeito, a considerar milhares de demandas semelhantes, cabe ao Excelso Supremo estabelecer se famílias podem ser expulsas de suas moradias, mesmo que inexista afetação da área dita pública, negando-lhes a possibilidade de regularização por uso especial para fins de moradia ou sem qualquer reparação, independente dos anos de posse e das construções levantadas. Evidente, pois, a repercussão geral da questão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Relativamente à alegação de incompetência da Justiça Federal, o Juízo local decidiu que “apesar de a presente demanda ter sido proposta pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A, pessoa jurídica de direito privado em face de particulares, ao apreciar questão similar, esta Quarta Turma firmou entendimento no sentido de que, sendo a FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A delegatária de serviço público federal, agindo, neste caso, em defesa de bem que pertence ao DNIT Justiça Federal é competente para o julgamento do feito. Nesse sentido: (0807347-40.2021.4.05.0000, DESEMBARAGOR FEDERAL: Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), 4ª Turma, 26/04/2022)” (Doc. 197, fl. 2).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz dos dos fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 109, I, da CF, diante dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da competência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1543682 AgR/PE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/7/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1549332 AgR/AL, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025)



    No que diz respeito à reintegração de posse da área especificada e a demolição das construções irregulares ali erguidas, situada às margens de via férrea, o Juízo local, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que houve ocupação irregular de terreno público, independentemente de a via férrea se encontrar em utilização ou não, ou de o Poder Público não ter sido eficiente em realizar fiscalização prévia de modo a impedir a invasão da área de domínio. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Adite-se que a análise dessa pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1558112 AgR / PE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. MARGENS DE FERROVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a vedação prevista na Súmula 279/STF e o caráter infraconstitucional da matéria. 2. A parte agravante nega a pertinência dos óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à configuração ou não de esbulho possessório de área situada às margens de ferrovia, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir da análise de norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1529968 AgR-segundo / PE, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 10/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente